Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-75.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000490-75.2020.8.11.9005
Parte impetrante: BANCO DO BRASIL SA
Litisconsorte passivo necessário: SAMELA DALETE REIS CRUZ
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o o 1010466-49.2020.8.11.0003, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre deferimento de tutela jurisdicional antecipada, restando a aparência de que a via judicial escolhida se afigura como imprópria, diante de recente pronunciamento do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE-RG 576847.
Assim em decidido esta Colenda Turma Recursal única, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA - FIGURA INADMITIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS - IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS - PROCESO EXTINTO. "De acordo com entendimento recentemente manifestado pelo E. STF, nos autos de RE no 576847, de relatoria do Ministro Eros Grau, é inadmissível o manejo de mandado de segurança, em sede de primeiro grau dos Juizados Especiais, onde impera a figura do controle recursal concentrado em que são irrecorríveis as decisões interlocutórias".
(MSI, 1363/2009, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 07/07/2009, Data da publicação no DJE 15/07/2009)
Ademais, merece registrar que o decisum fustigado não porta sinais de teratologia ou de risco de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação em relação à parte impetrante, excepcionalidades fáticas autorizadoras do manejo deste tipo de demanda judicial, isto porque, basta que a parte litigante demonstre ao Juízo Monocrático que a conta bancária, da parte litisconsorte passivo necessário foi bloqueada por ausência de movimentação, e que a mesma já foi desbloqueada.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator